Tribunal: TJMT
Processo: 0003542-88.2012.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003542-88.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública com pedido de tutela específica proposta contra
VERDE TRANSPORTES LTDA
, com vistas a determinar que a empresa suspenda a venda casada de seguro de vida juntamente com passagens rodoviárias, imputando o dever de informar aos compradores as condições e coberturas do seguro, bem como que a sua contratação é opcional, devendo arcar com ônus de custas e despesas processuais, sem, contudo, condenação em honorários advocatícios, face o disposto no art.134 da CF.

Em seu apelo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurgiu-se contra a sentença recorrida apenas na parte que não condenou a ré-apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em análise deste recurso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, o desproveu e manteve o ato sentencial, sob a relatoria da Juíza Convocada Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 2 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – VENDA CASADA DE SEGURO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS AO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, RATIFICANDO LIMINAR CONCEDIDA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA AUTORA, FACE O DISPOSTO NO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS - INTELIGÊNCIA DOS ART. 4º, INC. VIII C/C ART. 130, INC. III DA LEI COMP. 80/1994 - A DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS DO CONSUMIDOR É ATIVIDADE INTRÍNSICA À FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, TAL COMO A CURADORIA ESPECIAL ESTIPULADA NO DO INC. VII DO MESMO ART. 4º DA LEI COMP. Nº 80/1994 – A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 NÃO ALTEROU A LEI COMP. Nº 80/1994 QUANTO ÀS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA – MÚNUS PÚBLICO QUE NÃO ADMITE ‘RECEBER, A QUALQUER TÍTULO E SOB QUALQUER PRETEXTO, HONORÁRIOS, PERCENTAGENS OU CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES’ (ART. 130, INC. III DA LEI COMP. 80/1994) - PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04/06/2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se inadmissível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Membros da Defensoria Pública, pois
não
alterou as suas funções institucionais, notadamente as estabelecidas nos inc. VIII e VII do Art. 4º da Lei Comp. nº 80/1994. Precedentes STJ e TJMT.

2. O exercício em Juízo da defesa dos direitos do consumidor, em sede de ação civil pública, em qualquer grau de jurisdição, é função institucional da Defensoria Pública Estadual, sendo-lhe vedado pelo Art. 130, inc. III da Lei Comp. nº 80/1994 o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo desempenho de tal múnus público. Precedentes TJMT.

Contra este acórdão a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de embargos de declaração, que foram desprovidos, e recurso extraordinário, o qual, encaminhado à Vice-Presidência deste Sodalício, sobrestou o feito até julgamento da Repercussão Geral do Tema 1.002 do STF.

Ante o julgamento definitivo do Tema n. 1.002, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para exercer eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no recurso de apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n.1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não eram
devidos à Defensoria Pública Estadual quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 2 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – VENDA CASADA DE SEGURO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS AO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, RATIFICANDO LIMINAR CONCEDIDA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA AUTORA, FACE O DISPOSTO NO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS - INTELIGÊNCIA DOS ART. 4º, INC. VIII C/C ART. 130, INC. III DA LEI COMP. 80/1994 - A DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS DO CONSUMIDOR É ATIVIDADE INTRÍNSICA À FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, TAL COMO A CURADORIA ESPECIAL ESTIPULADA NO DO INC. VII DO MESMO ART. 4º DA LEI COMP. Nº 80/1994 – A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 NÃO ALTEROU A LEI COMP. Nº 80/1994
QUANTO ÀS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA – MÚNUS PÚBLICO QUE NÃO ADMITE
‘
RECEBER, A QUALQUER TÍTULO E SOB QUALQUER PRETEXTO, HONORÁRIOS, PERCENTAGENS OU CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES’ (ART. 130, INC. III DA LEI COMP. 80/1994) - PRECEDENTES STJ E TJMT
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04/06/2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se inadmissível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Membros da Defensoria Pública, pois
não
alterou as suas funções institucionais, notadamente as estabelecidas nos inc. VIII e VII do Art. 4º da Lei Comp. nº 80/1994. Precedentes STJ e TJMT.

2.
O exercício em Juízo da defesa dos direitos do consumidor, em sede de ação civil pública, em qualquer grau de jurisdição, é função institucional da Defensoria Pública Estadual
,
sendo-lhe vedado pelo Art. 130, inc. III da Lei Comp. nº 80/1994 o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo desempenho de tal múnus público.
Precedentes TJMT. (Negritei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento de que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que o entendimento em sentido contrário, antes pacificado neste Tribunal de Justiça, deve ser alterado de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002.

Desse modo,
revejo
o posicionamento anterior para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Assim sendo,
in casu
, o recorrido

deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, na espécie, a venda do seguro de vida juntamente com as passagens rodoviárias configurou venda casada, de modo que sua cobrança foi mesmo abusiva, o que levou à procedência da ação civil pública intentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao percentual, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
EXERÇO
o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral) e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para reformar em parte a sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024